Tribunal: TJMT
Processo: 1018881-20.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018881-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JAREDY WANDERLEY DA SILVA - CPF: 043.512.651-24 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA 2A VARA DA COMARCA DE POXOREU (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), QUEVILIN APARECIDA FELIX DA SILVA NEVES - CPF: 058.549.291-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018881-20.2026.8.11.0000

PACIENTE: JAREDY WANDERLEY DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao recolhimento de fiança arbitrada em R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em aferir se a manutenção da custódia cautelar, fundada exclusivamente no inadimplemento da fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal, notadamente diante da alegada hipossuficiência econômica do paciente para promover o respectivo recolhimento.

III. Razões de decidir

3. A autoridade coatora reconheceu a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, afastando a necessidade de decretação da preventiva.

4. A manutenção da custódia exclusivamente em razão da ausência de pagamento da fiança, diante de comprovada hipossuficiência econômica do paciente, mostra-se desarrazoada e desproporcional.

5. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança, quando constatada a incapacidade econômico-financeira do custodiado.

6. A adoção das medidas cautelares já fixadas, em substituição à exigência de fiança, revela-se suficiente e adequada à garantia da ordem pública e da regularidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
A manutenção da segregação cautelar fundada exclusivamente no inadimplemento da fiança arbitrada, não obstante a comprovada hipossuficiência econômica do custodiado, traduz medida manifestamente desproporcional e desarrazoada, convertendo a privação cautelar da liberdade em efetivo constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 310, 319, 325, § 1º, I, 326, 327, 328 e 350; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 114731, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 01.04.2014; STJ, HC 547.948/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2020; TJMT, HC n. 1000470-36.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.02.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018881-20.2026.8.11.0000

PACIENTE: JAREDY WANDERLEY DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JAREDY WANDERLEY DA SILVA
, visando à desconstituição de ato tido por coator emanado do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, não obstante tenha deferido liberdade provisória ao paciente, subordinou sua efetiva fruição ao recolhimento de fiança arbitrada em R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais).

A instituição impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, argumentando que, embora aufira renda mensal declarada de R$ 3.000,00 (três mil reais), o paciente é pai de dois filhos, assumindo integralmente o sustento de um deles e suportando obrigação alimentar em relação ao outro. Nesse contexto, os encargos familiares permanentes, aliados às despesas indispensáveis à manutenção de condições mínimas de subsistência, tornam a exação pecuniária manifestamente excessiva e incompatível com sua capacidade econômico-financeira.

Diante disso, postula a expedição de alvará de soltura em favor do custodiado, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, independentemente do recolhimento de fiança (cf. Id. n.º 364864886).

A liminar foi
deferida
(cf. Id. n.º 364844370).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 365371860).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (cf. Id. n.º 366257397).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018881-20.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JAREDY WANDERLEY DA SILVA
, ora paciente, foi autuado em flagrante no dia
1º de maio de 2026
, em decorrência de imputação relacionada, em tese, à prática da conduta descrita no art. 129, § 13, do Código Penal.

Na audiência de custódia realizada em
2 de maio de 2026
, a autoridade apontada como coatora deferiu a liberdade provisória em favor do paciente, condicionando, contudo, sua efetiva implementação ao prévio recolhimento de fiança arbitrada em 1 (um) salário-mínimo, correspondente a R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais).

Para melhor compreensão dos fundamentos adotados, revela-se pertinente a transcrição do seguinte excerto do
decisum
:

“[...] É de se conceder a liberdade provisória.

O art. 310 do referido diploma legal exige que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, conceder a liberdade provisória ou aplicar uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Já o seu art. 312 estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.

O(a) autuado(a)(s) é(são) primário(a)(s), uma vez que não existe sentença condenatória prolatada em desfavor dele(a)(s) conforme consulta aos sistemas disponíveis ao juízo.

Segundo seu termo de qualificação realizado em sede policial, o(a)(s) custodiado(a)(s) exerce a profissão de operador de máquinas, da qual aufere R$ 3.000,00, possui 2 filho(a)(s) que reside com a genitora, mora em casa alugada e é arrimo de família ou socorre alguém.

Assim, malgrado a gravidade da(s) conduta(s) em exame, por ora, não há nos autos indícios concretos de que o(a)(s) autuado(a)(s) trará (ão) risco à instrução criminal ou ao inquérito policial, tampouco se identifica, na atualidade, potencial lesivo à ordem pública, não se podendo presumir que ele(a)(s) reiterará(ão) a prática de condutas criminosas, tampouco que irá(ão) empreender fuga, ressaltando-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima no processo n. 1006146-38.2026.8.11.0037.

Também não há elementos, por parte daquele(a)(s) que indique possível influência ou coação a testemunhas ou tumulto ao regular trâmite do processo criminal, não representando, por ora, perigo à instrução criminal.

Por derradeiro, não se pode olvidar que a prisão preventiva é medida excepcional, razão pela qual os seus requisitos e pressupostos devem ser concretos, baseados em dados reais, e não em situações hipotéticas, abstratas e genéricas.

Dessa forma, por estarem ausentes os requisitos da segregação preventiva, na forma das alterações trazidas pela Lei 12.403/11, entende-se possível a substituição da prisão do(a)(s) autuado(a)(s) por medidas cautelares previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.

Ressalta-se que, não obstante os argumentos do Ministério Público, a prisão preventiva determinada em desfavor do(a) custodiado(a) nos autos n. 5174071-13.2022.8.09.0093 possui eficácia plena e força executiva imediata, sendo despicienda a prolação de novo título decisório para o mesmo fim, uma vez que o mandado de prisão anteriormente expedido e registrado permanece hígido e apto a resguardar a custódia cautelar.

a) HOMOLOGO a segregação em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal.

b) CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao(à)(s) conduzido(a)(s) JAREDY WANDERLEY DA SILVA, aplicando-lhe(s), nos termos do art. 319 do CPP, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares:

b.1)
PAGAMENTO DE FIANÇA no valor de um salário-mínimo (R$ 1.621,00)
, uma vez que possui 2 filhos, mas apenas um mora consigo e exerce a profissão de operador de máquinas da qual aufere R$ 3.000,00, valor que, em caso de condenação, servirá ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e/ou da multa (art. 336 do CPP).

b.2) Informar, quando do cumprimento do alvará de soltura, o endereço e contato telefônico em que poderá ser encontrado(a)(s).

b.3) Comparecimento mensal em cartório para informar endereço, contato telefônico e justificar atividades.

b.4) Proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas noturnas ou de tavolagem e a qualquer outro estabelecimento em que haja consumo exagerado de bebidas alcoólicas, de modo a se evitar o risco de novas infrações.

b.5) Proibição de ingerir bebidas alcóolicas e de consumir drogas ilícitas.

b.6) Proibição de ausentar-se da Comarca de em que reside em prazo superior a 15 dias sem prévia comunicação ao juízo.

b.7) Recolhimento domiciliar no período noturno das 22h00 às 06h00 e nos dias de folgas integralmente, salvo se trabalhar no respectivo período, o que deverá ser comprovado. E b.8) Proibição de cometer crimes ou contravenções penais.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CIENTIFIQUE-SE o(a)(s) increpado(a)(s) de que, em caso de eventual violação de sua incolumidade física, emocional ou psicológica por parte de agentes policiais, poderá(ão) ele(a)(s) procurar o Ministério Público ou mesmo os organismos de correição das respectivas instituições para providências.

COMPROVADO O RECOLHIMENTO DA FIANÇA, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA e ADVIRTA-SE o(a)(s) autuado(a)(s) da obrigação de comparecer perante a autoridade competente todas as vezes que for(em) intimado(a)(s) para atos do inquérito e da instrução criminal, bem como para o julgamento da causa, e que não poderá(ão), sob pena de quebramento da fiança, mudar(em) de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou dali se ausentar(em) por mais de 15 dias sem comunicar à autoridade o lugar onde será encontrada - arts. 327 e 328 do CPP.

O(A)(s) autuado(a)(s) deverá(ão) ser advertido(a)(s), ainda, de que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à garantia da ordem pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do processo, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal [...]”.

Conforme consignado quando da concessão liminar da ordem, embora não se minimize a gravidade da conduta imputada ao paciente, a manutenção de sua segregação revela-se
desarrazoada e desproporcional
, sobretudo por
decorrer unicamente de sua incapacidade de adimplir a fiança arbitrada
– conclusão que se evidencia diante do fato de que a própria autoridade coatora afastou, de maneira expressa, a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva,
reconhecendo a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas para a salvaguarda dos fins processuais
.

Não é excessivo recordar que a Lei n.º 12.403/2011 promoveu profunda inflexão no sistema cautelar processual penal brasileiro, ao
reafirmar os postulados da proporcionalidade, da necessidade e da adequação das medidas cautelares
à realidade concreta do imputado. A partir dessa remodelação legislativa, a prisão preventiva passou a ostentar
natureza marcadamente excepcional
, concebida como
ultima ratio
, somente legitimada quando
demonstrada a inadequação ou insuficiência das cautelares diversas previstas no ordenamento
(art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Inserida nessa lógica normativa, a fiança assume inequívoca feição de cautelar patrimonial, razão pela qual
seu arbitramento deve guardar correspondência com a capacidade econômica do custodiado
, nos termos do art. 326 do Código de Processo Penal. Daí decorre que sua dispensa não apenas encontra expressa autorização legal, como também se impõe sempre que a hipossuficiência financeira do acusado tornar inviável o respectivo adimplemento, sob pena de converter-se a liberdade provisória em privilégio economicamente condicionado.

No caso em apreço, os elementos probatórios evidenciam a hipossuficiência econômica do paciente. Embora exerça atividade remunerada como operador de máquinas, auferindo renda mensal declarada de R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se que suporta encargos familiares e financeiros expressivos, porquanto é pai de dois filhos – prestando assistência material direta a um deles e obrigação alimentar ao outro –, reside em imóvel locado e figura como principal provedor do núcleo familiar.

Nesse cenário, a imposição de fiança em valor correspondente a mais da metade da renda mensal bruta do custodiado revela-se manifestamente
incompatível com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
. A exigência pecuniária, longe de desempenhar a função de legítima cautelar patrimonial, converte-se, na prática, em
obstáculo intransponível ao exercício do direito de responder ao processo em liberdade
, produzindo indevida discriminação econômica no acesso à liberdade provisória.

Em hipóteses semelhantes, os Tribunais Superiores têm firmado o seguinte entendimento:

“[...] É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial”
(STJ, HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

“[...] O art. 319 do Código de Processo Penal traz um amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão,
o que impõe ao magistrado, como qualquer outra decisão acauteladora, a demonstração das circunstâncias de fato e as condições pessoais do agente que justifique a medida a ser aplicada
. Na espécie, manteve-se a medida cautelar da fiança sem levar em consideração fator essencial exigido pela legislação processual penal:
capacidade econômica do agente. Ademais, são relevantes os fundamentos da impetração acerca da incapacidade econômica do paciente
. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para confirmar a liminar que concedeu a liberdade provisória ao paciente com a dispensa do pagamento de fiança
, ressalvada a hipótese do juízo competente impor, considerando as circunstâncias de fato e as condições pessoais do paciente, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal [...]”
(STF, HC 114731, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 14-04-2014 PUBLIC 15-04-2014)
.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.º, DO CP C/C LEI Nº 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário”
(N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Cabe registrar que a dispensa da fiança, nas hipóteses contempladas pelos arts. 325, § 1º, I, e 350 do Código de Processo Penal, não importa afastamento das demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem, nem implica mitigação do controle jurisdicional exercido sobre o acusado. A concessão da liberdade provisória sem fiança
limita-se à exclusão da exigência patrimonial incompatível com a capacidade econômica do custodiado
, preservando-se integralmente as obrigações legais previstas nos arts. 327 e 328 do referido diploma, bem como as cautelares reputadas adequadas e necessárias ao caso concreto.

Na espécie, portanto, permanecem hígidas as medidas cautelares anteriormente fixadas, entre as quais o comparecimento periódico em cartório, o recolhimento domiciliar noturno, as restrições relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas, além da vedação de ausentar-se da comarca por período superior a quinze dias sem prévia comunicação.

Cumpre assentar, ainda, que, por ocasião da prisão em flagrante do paciente, constatou-se a existência de mandado de prisão preventiva expedido pelo Estado de Goiás nos autos n.º 5174071-13.2022.8.09.0093. Referida ordem constritiva ostenta autonomia jurídico-processual, encontra-se vinculada a persecução penal distinta e permanece submetida à apreciação exclusiva da autoridade jurisdicional competente daquele ente federativo.

À vista disso, a concessão da ordem de
habeas corpus
nos presentes autos – inclusive com a dispensa da fiança arbitrada e a consequente expedição de alvará de soltura relativo ao Auto de Prisão em Flagrante n.º 1000748-82.2026.8.11.0014 – não possui eficácia para atingir, infirmar ou esvaziar a validade jurídica do mandado preventivo expedido pelo Estado de Goiás, cuja higidez e executoriedade permanecem incólumes.

A presente deliberação jurisdicional circunscreve-se ao reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar fundada unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada nos autos do flagrante ora submetido a exame,
sem qualquer repercussão sobre o decreto prisional oriundo de relação processual diversa
.

À luz das considerações expendidas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico os efeitos da liminar outrora deferida e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
em favor de
JAREDY WANDERLEY DA SILVA
, vinculando sua eficácia ao integral cumprimento das medidas cautelares anteriormente estabelecidas pelo Juízo.

Fica o paciente formalmente advertido de que a inobservância injustificada de quaisquer das cautelares estabelecidas poderá ensejar a decretação de nova custódia cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026